Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-29.2017.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000001-29.2017.8.05.0210 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THALISSON DOS SANTOS DE SANTANA Advogado(s): DIEGO RIBEIRO BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DOLO ESPECÍFICO DE SUBTRAÇÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Thalisson dos Santos de Santana contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo tentado majorado, previsto nos art. 157, §2º, II, §2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 3 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 9 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa postulou absolvição, desclassificação para o crime de dano, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, subsidiariamente, a correção da dosimetria da pena. 2. Consta na denúncia, que no dia 25/12/2016, por volta das 09h30min, a vítima Tauã Moreira da Silva conduzia o seu veículo VW Parati, ano 2002 e placa policial JGE2755 quando, já próximo à residência de Joab, situada na Rua Novo Horizonte, Riachão das Neves/BA, percebeu o acusado Thalisson dos Santos de Santana se aproximar com dois indivíduos conhecidos como “Peixinho” e “João Paulo”, estando um deles armados com um revólver, que anunciaram o assalto. Na sequência, Tauã Moreira da Silva pegou as chaves de seu veículo automotor e correu para o interior da residência de Joab, trancando a porta, enquanto o ora acusado e seus comparsas ficaram do lado de fora e, então, passaram a arremessar pedras no veículo da vítima e a quebrar os seus vidros. Então, a vítima Tauã Moreira da Silva acionou a Polícia Militar, que imediatamente chegou ao local e, em que pese a fuga dos assaltantes, obteve êxito na captura do imputado Thalisson dos Santos de Santana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelo crime de roubo tentado; (ii) definir se é possível a desclassificação para o crime de dano; (iii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) corrigir eventual erro material na terceira fase da dosimetria da pena, com possível redimensionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e a materialidade do crime de roubo tentado estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos de apreensão e entrega do veículo, bem como pelos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais que capturaram o réu em flagrante. 5. A palavra da vítima, corroborada pelos policiais militares, evidencia tentativa de subtração do veículo mediante emprego de violência patrimonial (arremesso de pedras) e grave ameaça (presença de arma de fogo), elementos que caracterizam a tipicidade do art. 157, ainda que a subtração não tenha se consumado. 6. A desclassificação para o crime de dano é descabida, pois os danos causados ao automóvel decorreram do intento de subtração, frustrado pela reação da vítima, revelando inequívoco dolo de roubo e não mera intenção de vandalismo. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, o que veda a substituição nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 8. A dosimetria da pena apresenta erro material na terceira fase. A pena intermediária de 4 anos e 9 meses deveria ter sido majorada em 1/2 (concursos de pessoas), resultando em 7 anos, 1 mês e 15 dias, e, com a redução de 2/3 (tentativa), fixada em 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 27 dias-multa, e não em 3 anos, 11 meses e 15 dias e 9 dias-multa, como constou da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A tentativa de subtração de veículo mediante uso de arma de fogo e concurso de pessoas configura crime de roubo tentado, ainda que frustrado pela ação da vítima." "O rompimento de vidros e danos ao veículo, quando vinculados à tentativa de subtração, não permitem a desclassificação do crime de roubo para o crime de dano." "A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa." "Erro material na terceira fase da dosimetria da pena deve ser corrigido quando demonstrado o desacerto no cálculo da aplicação das causas de aumento e diminuição." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 44, I; 157, §2º, II e §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.06.2018, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1961709/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 0000001-29.2017.8.05.0210, tendo como apelante THALISSON DOS SANTOS DE SANTANA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a pena definitiva para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4